Tribunal: TJES
Processo: 5020089-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020089-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Fernando Hugo Ferrer e outros (4)

APELADO: PARTS IMPORT COM DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (2)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA AUTÔNOMA. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que acolheu preliminar de convenção de arbitragem, reconheceu a incompetência do Poder Judiciário e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, sob o argumento de existência de cláusula compromissória no contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida objeto da ação monitória decorre de relação jurídica autônoma e dissociada do contrato de intermediação comercial que contém cláusula compromissória; (ii) estabelecer se compete ao Poder Judiciário ou ao juízo arbitral apreciar a controvérsia, inclusive quanto à validade e aplicabilidade da cláusula de arbitragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A origem do crédito reclamado decorre da dinâmica de importação e comercialização dos produtos da marca EOS, atividade que constitui o objeto principal do contrato de intermediação comercial firmado entre as partes, o qual contém cláusula compromissória expressa.

4. As provas produzidas não demonstram a existência de negócio jurídico autônomo e independente, revelando-se, ao contrário, como desdobramentos financeiros da execução do contrato principal.

5. Aplica-se o princípio da competência-competência, segundo o qual cabe prioritariamente ao juízo arbitral decidir sobre sua própria competência, bem como sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem.

6. A cláusula compromissória possui autonomia em relação ao contrato em que está inserida, de modo que eventuais alegações de nulidade contratual ou da cobrança devem ser apreciadas no âmbito do procedimento arbitral.

7. A atuação do Poder Judiciário deve ser subsidiária e posterior, respeitando a vontade das partes manifestada na convenção de arbitragem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A controvérsia decorrente de contrato que contém cláusula compromissória deve ser submetida prioritariamente ao juízo arbitral quando o crédito discutido se vincula à execução do objeto contratual.

2. Compete ao árbitro, com precedência sobre o Poder Judiciário, decidir acerca da existência, validade e alcance da convenção de arbitragem, nos termos do princípio da competência-competência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VII; Lei nº 9.307/1996, art. 8º, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.160.607/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AREsp nº 2.913.959/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020089-82.2023.8.08.0024

APELANTE: FERNANDO HUGO FERRER E MULTINATIONAL PARTNERCHIPS LLC

APELADO: PARTS IMPORT COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FERNANDO HUGO FERRER e MULTINATIONAL PARTNERCHIPS LLC
em face da sentença de id. 16941800, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
PARTS IMPORT COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 16941803), os apelantes defendem, em síntese, a inaplicabilidade da cláusula compromissória ao caso vertente. Argumentam que a dívida objeto da cobrança não possui lastro no contrato de distribuição que contém a previsão de arbitragem, sustentando tratar-se de relação jurídica autônoma e distinta daquela pactuada para a importação e comercialização dos produtos "EOS".

Aduzem, outrossim, a existência de nulidades no contrato e a inviabilidade de submeter o litígio ao juízo arbitral sob o pretexto de que a cobrança estaria dissociada do liame contratual principal.

Contrarrazões apresentadas sob o id. 16941808, pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se a determinar se o Poder Judiciário detém competência para processar e julgar a presente ação de cobrança ou se a matéria deve ser obrigatoriamente submetida ao Juízo Arbitral, em virtude da cláusula compromissória pactuada pelas partes.

A tese central dos recorrentes fundamenta-se na suposta existência de uma relação jurídica autônoma, dissociada do contrato de distribuição de produtos da marca "EOS", que possui cláusula compromissória expressa.

Todavia, a análise dos documentos colacionados revela que a origem do crédito reclamado decorre, inexoravelmente, da dinâmica de importação e comercialização dos referidos produtos, atividade esta que constitui o objeto precípuo do contrato firmado entre as partes, o qual contém a cláusula de arbitragem.

Colhe-se do pacto:

"CONSIDERANDO QUE,

Sendo os COMPRADORES as empresas de varejo no Brasil, as INTERMEDIADORAS viabilizarão a aquisição dos PRODUTOS de uso cosmético propriedade da EOS Products, LLC, Evolution Of

Smooth, e as suas subsidiarias, com sede na 19 W 44TH St., Suite 811, New York, NY, 10036-5901, United States, denominada simplesmente “EOS”, incluindo a formalização de possíveisnegócios entre a EOS, IMPORTADOR e COMPRADORES;

As PARTES de comum acordo resolvem somar esforços com vista a viabilizar operações comerciais e de marketing de PRODUTOS da EOS, firmando assim o presente CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL E OUTRAS AVENÇAS, o CONTRATO, regido pelas seguintes cláusulas e condições:

1. TERRITÓRIO

A República Federativa do Brasil, denominado simplesmente Brasil.

2. OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a intermediação comercial e operacional entre a EOS e o IMPORTADOR para venda a COMPRADORES dos PRODUCTOS da EOS no Brasil e toda e qualquer outras e eventuais futuras transações de mesma natureza."

Consigno que as provas apresentadas pelos apelantes não possuem a densidade necessária para demonstrar a existência de um negócio jurídico isolado e independente; ao reverso, denotam ser desdobramentos financeiros da execução do cronograma comercial estabelecido no contrato principal, porquanto, na prática, a cobrança diz respeito à operação de importação dos produtos da marca de cosméticos EOS.

Ainda que assim não fosse, aplica-se ao caso o princípio competência-competência (kompetenz-kompetenz), previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/1996. Segundo este preceito, cabe ao árbitro decidir, com prioridade sobre o magistrado estatal, acerca de sua própria competência, bem como sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem.

Trata-se de uma primazia cronológica que retira do Judiciário a possibilidade de análise imediata do mérito ou das nulidades contratuais quando houver cláusula compromissória.

Corroborando:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível.

II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

3.Tendo em vista o princípio da competência-competência, cabe ao Juízo arbitral decidir sobre sua própria competência e validade da arbitragem relacionada a contrato com cláusula compromissória.
Acordão em consonância com a jurisprudência do STJ. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

III. Dispositivo 6. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.160.607/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte recorrente (arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC).

2. Havendo cláusula compromissória expressa em contrato firmado entre as partes, compete ao juízo arbitral, com precedência sobre o Poder Judiciário, decidir, de ofício ou por provocação das partes, sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que a contenha (art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/96).

3. O acórdão recorrido que reconhece a competência do juízo arbitral e extingue os embargos à execução, sem resolução do mérito, por versarem sobre matéria contratual, está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte, que atribui ao árbitro a análise do mérito da relação obrigacional, inclusive em hipóteses de execução de título extrajudicial contendo cláusula arbitral.

4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à natureza das obrigações contratuais, à legitimidade passiva e à regularidade do título executivo demandaria reexame de matéria fática e interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada em recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.

5. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, aplica-se a Súmula 83/STJ.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.913.959/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Nesse contexto, competirá ao juízo arbitral a primazia para análise da submissão do negócio jurídico discutido ao pacto celebrado.

Consigno, ademais, que a cláusula arbitral goza de autonomia em relação ao contrato no qual está inserida (art. 8º, caput, da Lei de Arbitragem). Portanto, ainda que houvesse vício no instrumento contratual ou na própria cobrança, tais questões devem ser dirimidas no seio do procedimento arbitral.

O Poder Judiciário deve exercer um papel de deferência à vontade das partes, intervindo apenas de forma subsidiária e posterior, se for o caso, após a prolação da sentença arbitral.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a incompetência, porquanto a pretensão dos apelantes de submeter a lide ao Estado-Juiz representa indevido atropelo à competência prioritária do árbitro, o qual detém o múnus de analisar a adequação da cobrança ao pacto, bem como as nulidades arguidas.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)